Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710142-64.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AA FERNANDES &amp; CIA LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 36914041, proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal, ajuizada por AA FERNANDES &amp; CIA LTDA - EPP em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que o nobre sentenciante julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais (ID 36914046), a empresa apelante argui preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, narra que é empresa prestadora de serviços, não contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), que foi vencedora de licitação da execução de serviços à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB (CAESB). Aduz que alugou um imóvel no Distrito Federal e enviou materiais, equipamentos e uniformes por meio dos DANFES de no 544835 e no 545700. Assevera que, em razão de não possuir CNPJ no local, e como se tratava de trabalho temporário, as notas fiscais de envio de mercadorias foram emitidas em nome de um funcionário da empresa. Sustenta que seria incabível a incidência ICMS na operação tributária realizada, porquanto esta seria caracterizada apenas como remessa de materiais para prestação de serviço, não sendo configurada a transferência de patrimônio. Requer a nulidade do auto de infração no 6910/2021. Alternativamente, pleiteia que seja considerado apenas o descumprimento da obrigação acessória, pelo erro no preenchimento das Notas Fiscais, e seja aplicada a multa correspondente, no valor de R$ 1.188,16 (um mil cento e oitenta e oito reais e dezesseis centavos). É o breve relato. Em atenta análise ao caderno processual, verifica-se que o pedido alternativo de aplicação apenas da obrigação acessória (multa no valor de R$ 1.188.16) não foi pleiteado pela apelante na origem ou mesmo foi objeto de apreciação pelo ilustre Magistrado a quo. Dessa forma, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da suposta inovação recursal, suscitada de ofício. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator